Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726984-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A AGRAVADO: KEILLE COSTA FERREIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A contra decisão (ID 198766022) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por KEILLE COSTA FERREIRA SILVA, indeferiu o pedido de devolução de prazo e determinou a penhora de bens para saldar o débito. Em suas razões (ID 61012247), alega que: 1) o comando judicial de pagamento do débito não foi publicado no Diário de Justiça; 2) a previsão regimental de publicação exclusiva por meio de sistema eletrônico dos tribunais não supera o princípio da publicidade previsto na Constituição; 3) a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem; 4) todos os atos processuais devem ser públicos, inclusive suas intimações; 5) segundo o artigo 14 da Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de Justiça, as intimações dos atos processuais deverão ser realizadas via Diário de Justiça Eletrônico do próprio órgão, inclusive no que se refere aos processos eletrônicos; 6) desde a distribuição dos autos de origem, todos os atos decisórios foram veiculados no DJe, à exceção da decisão objeto do recurso; 7) a ausência de publicação via DJe foi confirmada por certidão nos autos; 8) a ausência de publicação afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade; 9) o risco de dano em caso de prosseguimento do processo de origem reside na possibilidade de liberação do valor bloqueado em favor da credora. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que determinou o bloqueio de valores. Preparo recolhido (ID 61012253). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 61152352). A agravada sustenta a ocorrência de perda de objeto do agravo de instrumento, diante da sentença proferida no processo de origem (ID 62271507). Por meio de ofício, o juízo originário comunica a prolação de sentença nos autos principais (ID 62305360). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 11/07/2024, foi proferida sentença no feito originário, que considerou o débito quitado e por isso extinguiu a execução, consoantes art. 942, II, do CPC (ID 203804925, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação que, por sua vez, já foi interposta pelo agravante (ID 205065128, autos de origem). Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal de Justiça em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator